Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710755-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MAURO PEREIRA DA SILVA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. EMBARGADO: CATIA COSTA E SILVA, DAVINO GENESIO DE FRANCA FILHO, ESMERALDA DE GOES TEIXEIRA, GEISA CRISTINA MODESTO VILARINS, MARCELO TEIXEIRA GALLERANI D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (IDs 52079800 e 52194618). Brasília, 27 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora